Tribunal: STF
Processo: RE 1238002
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
Segundos embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Servidor público. Transposição de cargos. Inconstitucionalidade. 4. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Matéria infraconstitucional local. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Súmula 280 do STF. 6. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. 7. Efeitos infringentes. Não configuração de situação excepcional. 8. Embargos de declaração rejeitados.